Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVI. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a entidade de previdência pretende modificar a decisão que, em incidente de liquidação por arbitramento, homologou os cálculos obtidos por meio da elaboração de laudos periciais.

2. Em relação ao tema é importante repisar quem nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, não podem ser reconhecidos os efeitos da preclusão ou da coisa julgada em relação aos eventuais erros materiais havidos nos cálculos de dívida. 2.1. Isso não obstante, no caso em deslinde os parâmetros estabelecidos para a elaboração dos cálculos respectivos não configuram erros materiais, motivo pelo qual estão, de fato, acobertados pelos efeitos da preclusão. 2.2. Quanto ao mais, somente os credores interpuseram agravo de instrumento com o intuito de modificar a decisão aludida, tendo sido posteriormente desprovido. 2.3. Destaque-se, ainda, que a referida decisão não violou os limites estabelecidos na sentença ou no subsequente acórdão. 2.4. Nos esclarecimentos prestados no laudo pericial a douta perita demonstrou, de modo satisfatório, ter havido a regular aplicação da regra prevista no art. 58 do Regulamento do Plano de Previdência, tendo inclusive apontado a periodicidade adotada pela própria PREVI para proceder aos reajustes dos funcionários do Banco do Brasil. 2.5. Portanto, conclui-se que esse tópico está acobertado pelos efeitos da preclusão.

3. A recorrente sustenta que a variação do índice de inflação de determinado mês é conhecida somente no mês seguinte. 3.1. Verbera, nesse sentido, que o IPC verificado em um mês deveria ser aplicado no subsequente. 3.2. Acontece que em relação à mencionada questão a experta esclareceu que o índice IPC/FIPE é divulgado nos dias 4 de cada mês e que os reajustes devidos são procedidos pela ora agravante entre os dias 18 e 20. 3.3. Na oportunidade, a especialista também salientou que ao efetuar os pagamentos aos respectivos beneficiários a entidade de previdência utiliza o índice alusivo ao "mês de competência".

4. Em relação à transição de cruzeiro real para real e a aplicação do URV pela recorrente, é possível observar que a perícia considerou em seus cálculos o valor do URV utilizado pela PREVI em junho de 1994 a partir dos contracheques de seus beneficiários.

5. A agravante assevera ainda a necessidade de apuração das quantias devidas à PREVI pelos participantes a título de contribuições após a majoração dos benefícios. 5.1. Alega que a sentença não afastou a aplicação das demais regras do Regulamento do plano contratado, o que acarreta a manutenção da necessidade das contribuições correspondentes. 5.2. A respeito do assunto, é importante destacar que a ação foi ajuizada pelos agravados com o objetivo de pleitear a reposição de perda monetária em virtude da inflação acumulada, e não com o escopo de reajustar os correspondentes benefícios previdenciários. 5.3. Além disso, ressalte-se que a sentença e o acórdão a serem cumpridos limitaram-se a julgar o pedido procedente para que fosse viabilizada a referida recomposição, sem que tenha havido menção às contribuições recolhidas em favor da PREVI. 5.4. Com efeito, é evidente que a determinação do abatimento de eventuais valores correspondentes às contribuições acarretaria a violação aos limites da coisa julgada.

6. À vista do exposto, não subsiste nenhuma justificativa que possa dar ensejo à pretendida alteração do teor da respeitável decisão agravada, uma vez que o aludido provimento jurisdicional foi proferido com a exata observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Tribunal de Justiça.